Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c o artigo 771, ambos do CPC, em virtude da ausência de um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico é constatada pela capacidade dos agentes e pelo objeto lícito, possível e determinado, além da forma prescrita ou não defesa em lei.
3. Não há no ordenamento jurídico óbices à homologação de acordo celebrado entre os litigantes quando restar demonstrado nos autos a ausência de quaisquer vícios de consentimento na assinatura do acordo.
4. O interesse de agir na homologação do acordo persiste para constituir título judicial e suspender o andamento do processo.
5. Consoante dispõe o artigo 922, caput, do Código de Processo Civil, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, sendo que, de acordo com seu parágrafo único, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
6. Em face do parcelamento do débito por acordo entre as partes, a providência devida é a suspensão do feito e não sua extinção.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.